Tribunal: TJSP
Processo: 2102131-53.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento ofertado, reformando a decisão questionada para expressamente indicar que os honorários periciais deverão ser rateados entre o agravado Aquiles e o terceiro Banco do Brasil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento ofertado, reformando a decisão questionada para expressamente indicar que os honorários periciais deverão ser rateados entre o agravado Aquiles e o terceiro Banco do Brasil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Recurso com caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.